Tribunal: TJSP
Processo: 1008159-32.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Sentença de improcedência que afasta a responsabilidade da operadora do plano de saúde de custear o tratamento com canadibiol -CBD MCT Full Spectrum 6.000mg, Óleo (1un de 30mL) Pangaia (Elite Products International). Recurso da autora. Desacolhimento. Medicamento de uso domiciliar cujo fornecimento não é obrigatório e pode ser obtido pelo interessado no Estado. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Sentença de improcedência que afasta a responsabilidade da operadora do plano de saúde de custear o tratamento com canadibiol -CBD MCT Full Spectrum 6.000mg, Óleo (1un de 30mL) Pangaia (Elite Products International). Recurso da autora. Desacolhimento. Medicamento de uso domiciliar cujo fornecimento não é obrigatório e pode ser obtido pelo interessado no Estado. Sentença mantida. Recurso desprovido.